Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701824-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eliane Martins da Silva em face da Procuradora-Geral do Distrito Federal, com vistas à concessão da segurança para que seja determinada a realização da avaliação biopsicossocial da impetrante, autorizando-se, ainda, a participação dela nas demais fases do concurso público para a carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual concorre ao cargo Técnico Jurídico – especialidade apoio administrativo, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Na inicial, a Impetrante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dela e da família. Foi determinada a intimação da Impetrante para juntar aos autos, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 32120089). Em resposta, a Impetrante juntou cópia da carteira de trabalho, sem anotações desde abril de 2013 (ID 32251184), e extratos das contas bancárias referentes aos meses de outubro/2021 a janeiro/2022, no Banco do Brasil (IDs 32251185, 32251186, 32251187 e 32251188), bem como na Caixa Econômica Federal (IDs 32251189, 32251190, 32251191, 32251192). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários juntados aos autos, é possível constatar a existência de saldo positivo em todos os meses, bem como o constante recebimento de valores via PIX, não tendo sido comprovado, por outro lado, a existência de despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento da Impetrante. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo a Impetrante logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada, sobretudo em se tratando de Mandado de Segurança, em que não há condenação ao pagamento e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Impetrante para que, em 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas, sob consequência de indeferimento da inicial. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários da Impetrante (IDs 32251184 a 32251192). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator